Tribunal: STF
Processo: PPE 1005
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO REQUERIDA PELO GOVERNO DA FRANÇA. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelos delegados de Polícia Federal, em 8.10.2021, representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional albanês Shaqir Nikolli, “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3).



    Constou da representação que, “de acordo com as autoridades francesas, investigação policial desenvolvida entre janeiro e agosto de 2010 logrou identificar uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas, mais precisamente heroína e cocaína, entre a Holanda e França” (fl. 3).



    A autoridade policial informou que “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado” (fl. 7).



    2. Tem-se da difusão vermelha, em anexo, que contra o extraditando foi expedido mandado de prisão pelo Tribunal Correcional de Rennes, França, em 14 de janeiro de 2013, e que a França dá garantia de que a extradição será solicitada após a prisão do foragido, em conformidade com a legislação nacional.



    Os documentos de fls. 12-14 apresentam a identificação do extraditando.



    3. Em 8.10.2021, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 11.10.2021, manifestou-se “pela determinação da prisão cautelar para fins de extradição do nacional albanês Shaqir Nikolli, também conhecido por Hektor Nikolli, Shakir Nikolli e Olsi Kovachi” (fl. 23).



    4. Em 11.10.2021, decidi



    “5. O pedido baseia-se na indicação de ordem de prisão expedida pelo Poder Judiciário francês e, como informa a INTERPOL, “levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL no Estado de São Paulo indicam que o procurado poderá ser localizado em referido Estado”, atendidos, assim, os aspectos formais deste processo cautelar.



    6. No caso, o requerente demonstrou ter sido decretada por autoridade judiciária afirmada como competente a prisão do nacional albanês Shaqir Nikolli, “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3). De se realçar que o fato delituoso motivador da decretação da prisão pela Justiça francesa parece satisfazer, pelo menos na estreita medida necessária e possível nesse exame preliminar, a exigência legal imposta da dupla tipicidade e de não ocorrência da prescrição.



    7. Ainda em juízo sumário, tem-se que o fato parece não constituir crime político e sua apuração seria de competência do Estado requerente.



    8. Ademais, afirma-se que “o último registro de movimentação migratória do foragido no Brasil nos sistemas de controle da Polícia Federal é uma ENTRADA no país em 17.01.2019, como turista, usando o nome falso de HEKTOR NIKOLLI, tendo sido concedido ao mesmo o prazo de permanência de 90 dias em território nacional, o que indica, portanto, que sua situação atual no país, inclusive migratória, é precária” (fl. 7).



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente.



    9. Pelo exposto, decreto a prisão preventiva de SHAQIR NIKOLLI, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017, para fins de extradição”.



    5. Em 20.10.2021, a polícia federal comunicou a prisão do extraditando, ocorrida na mesma data.



    6. Em 3.11.2021, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pela Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, informou “que, em 25 de outubro de 2021, a Embaixada da França foi notificada que o nacional albanês SHAQIR NIKOLLI, também conhecido diversos outros nomes, foi preso preventivamente para fins de extradição”.



    7. Em 3.11.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se ciente da decisão que decretou a prisão preventiva para extradição (fl. 60).



    8. Em 14.12.2021, a defesa do extraditando apresentou petição para requerer a revogação da prisão preventiva.



    Alega que “constatar-se que não há um único documento que comprove a existência da ordem de prisão (supostamente) expedida em desfavor do Peticionário”.



    Afirma que “verifica-se um descompasso entre o que consta na r. manifestação da PGR e na r. decisão da lavra que decretou a prisão cautelar do Peticionário relativamente à data da (suposta) expedição do mandando de prisão e a Corte que (alegadamente) o expediu: a primeira toma como tal o dia 4 de setembro de 2019 e o Tribunal de Grande Instance de Rennes (fl. 22 dos autos físicos, Evento nº 15 e-STF ), ao passo que a segunda considera o dia 14 de janeiro de 2013 e o Tribunal Correcional de Rennes (fl. 27 dos autos físicos, Evento nº 15 e-STF)” .



    Sustenta que “o documento referente à Difusão Vermelha, com todo o respeito, não é apto, por si só, a suprir a ausência do mandado de prisão, uma vez que o Escritório Central Nacional da Interpol da França não é a autoridade competente para determinar a ordem de prisão”.



    Argumenta que “o excesso de prazo é causa, igualmente, de manifesta ilegalidade da prisão preventiva de HEKTOR NIKOLLI diante do decurso do prazo de 60 (sessenta) dias previsto pelo artigo 15, alínea “5”, do Decreto nº 5.258/2004, o qual ratificou o Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa”.



    Requer



    “diante da violação aos artigos 84, §1º, da Lei nº 13.445/2017, 273, §3º, do Decreto nº 9.199/2017, 9 do Decreto nº 5.258/2004, e 5º, caput e LXI, da Constituição da República e em razão do excesso de prazo, nos termos do artigo 15, alínea “5” do Decreto nº 5.258/2004, em caráter de urgência, a revogação da prisão preventiva para extradição do Peticionário, com a expedição do respectivo alvará de soltura e comunicação à d. Autoridade policial que mantem a custódia no agente — neste momento, a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo (SP).



    Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do agente — o que apenas se cogita como hipótese -, requer-se, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017, a (i) a aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão ou (ii) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.



    9. Em 15.12.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 26.1.2022, manifestou-se “pela manutenção da prisão cautelar para fins de extradição de Hektor Nikolli e pelo apensamento destes autos à Extradição nº 1704/DF”.



    10. Em 2.2.2022, a defesa reiterou o pedido de “revogação da prisão preventiva para extradição do Peticionário” ou “a (i) a aplicação de medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão ou (ii) a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    11. Tem-se dos autos que o extraditando foi preso no dia 20.10.2021 e a embaixada da França foi notifica da prisão em 25.10.2021. Em 17.12.2021, o Governo da França apresentou o pedido de extradição, que foi protocolado neste Supremo Tribunal Federal em 23.12.2021. Nos autos da Extradição n. 1704 foi marcado o interrogatório do extraditando para o dia 7.3.2022.



    De acordo com o art. 15, item 5, do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, celebrado 28.5.1996, e promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27.10.2004:



     “O Estado requerido fará cessar a prisão provisória se, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de sua efetivação, não lhe tiverem sido entregues o pedido de extradição e as peças mencionadas no Artigo 10”.



    Com mencionado pela Procuradoria-Geral da República:



    “consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a tempestividade da formulação do pedido de extradição é aferida tomando como termo inicial a data em que o pleito é formalmente deduzido perante a autoridade competente brasileira, no caso, o Ministro de Estado das Relações Exteriores’ (HC 86.922, DJ25.08.06, Rel. Gilmar Mendes).



    Ademais, ‘eventual excesso de prazo na formalização do pedido extradiciona resta sanado com apresentação dos documentos que instruem a extradição’ (HC 85.381/SC,Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ 05.5.2006), sendo que, ‘com a instauração do processo extradicional, opera-se a novação do título jurídico legitimador da prisão do súdito estrangeiro, descaracterizando-se, em consequência, eventual excesso de prazo que possa estar configurado’ (HC 73.552/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.02.2009).



    Assim, inexiste excesso de prazo nos autos.



    12. Quanto à alegação de que não teria sido apresentado “documento que comprove a existência da ordem de prisão (supostamente) expedida em desfavor do Peticionário”, tem-se dos autos que o mandado de prisão europeu foi juntado às fls. 46/50 do eDoc. 1 e às fls. 38/40 do eDoc. 5, na Ext 1704. 



    Nos termos constantes do pedido de extradição, “o Senhor NIKOLLI Shaqir é objeto de um mandado de prisão emitido em 14 de janeiro de 2013 pelo Trihunal Penal de RENNES. a seguir do qual um mandado de prisão europeu foi concedido em 16 de janeiro de 2013, após em 04 de setembro de 2019 (renovação). por transporte, detenção, aquisição e importação não autorizada de produtos entorpecentes, participação em uma associação de criminosos e contrabando de mercadorias perigosas para a saúde, a moralidade ou a segurança pública”. (fl. 29 – eDoc. 1 - da Ext 1704 – grifos nossos).



    O art. 10 do Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, celebrado 28.5.1996, e promulgado pelo Decreto nº 5.258, de 27.10.2004, estabelece que:



    “O pedido de extradição deverá ser formulado por escrito e acompanhado:



    a) do original ou da cópia autêntica, seja de uma sentença de condenação, seja de um mandado de prisão ou de qualquer outro ato que tenha a mesma força, expedido de acordo com as formas prescritas pela legislação do Estado requerente”.



    Assim, nos termos do normativo aplicável, o mandado de prisão europeu é documento válido para fins de pedido de extradição.



    13. Ademais, o extraditando é “considerado fugitivo procurado para cumprir sentença penal de 10 anos de prisão pela prática de crimes de tráfico de drogas, contrabando de mercadorias e associação criminosa” (fl. 3) e consta que “o último registro de movimentação migratória do foragido no Brasil nos sistemas de controle da Polícia Federal é uma ENTRADA no país em 17.01.2019, como turista, usando o nome falso de HEKTOR NIKOLLI, tendo sido concedido ao mesmo o prazo de permanência de 90 dias em território nacional, o que indica, portanto, que sua situação atual no país, inclusive migratória, é precária” (fl. 7).



    O art. 86 da Lei 13.445/2017 estabelece:



    “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Mostra-se, portanto, insuficiente a aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão, sendo a custódia cautelar indispensável para evitar a fuga e para possibilitar eventual futura entrega do extraditando ao Estado requerente. 



    Assim, nos termos dos elementos fáticos apresentados e dos processuais expostos, é de se concluir que, neste momento, subsiste a necessidade da prisão preventiva do extraditando para garantir a efetividade de eventual futura extradição.



    14. Quanto às questões de mérito apresentadas pela defesa, deve ser observado ser a França uma democracia e eventuais alegações de nulidade processual tratam de matéria a ser arguida, comprovada e analisada pela autoridade competente do Estado francês, sendo impertinente tal arguição neste processo de prisão preventiva para extradição.



    15. Seja encarecido que a assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017 pode se dar emqualquer momento no decorrer do processo, tendo sido dirigido ao Governo francês a solicitação, conforme despacho que proferi em 19.1.2022, sendo certo que eventual extradição não será executada sem a observância dessa exigência legal.



    16. Pelo exposto, indefiro os pedidos de relaxamento da prisão do extraditando, de revogação da prisão preventiva, de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou de conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    Apense-se esta PPE 1005 aos autos da EXT 1704.



    Publique-se. 



    Intime-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora